Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703174-79.2020.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO EDUARDO DIAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 564 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 2. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. 3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas. 4. Diante da possibilidade da ocorrência de qualificadora, sua análise caberá ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para tanto. 5. Preliminar de nulidade de audiência rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 415 do Código de Processo Penal, porque, não sendo as provas produzidas na fase inquisitorial confirmadas em Juízo, deve ser impronunciado; b) artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, pois deveria ter afastado a qualificadora em relação “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJDFT e do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 415 do CPP, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o exame do pleito de impronúncia (EDcl no AgInt no REsp 1838360/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 9/9/2020), demanda, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no AREsp 1661189/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1777429/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 121, §2o, inciso IV, do CP, e à respectiva divergência interpretativa, porquanto “As qualificadoras do crime de homicídio somente devem ser excluídas da pronúncia quando em manifesto descompasso com as provas produzidas nos autos, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no REsp 1899586/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 21/5/2021). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) fundamentos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1755766/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/3/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 852.947/SE, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a aplicação dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF, sequer foi cogitada no recurso em sentido estrito e muito menos apreciada pelo colegiado. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015